Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731464-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Liza Beatriz Macedo Pereira Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Liza Beatriz Macedo Pereira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Como causa de pedir sustenta a impetrante (Id. 62275705), em breve síntese, que foi aprovada para o cargo de Técnico em Enfermagem, mas teve a sua posse negada, pois a autoridade impetrada considerou insuficiente o diploma no curso de graduação em Enfermagem para o preenchimento do requisito técnico exigido pelo edital do concurso público. Argumenta que o edital exige título de nível de ensino médio, profissionalizante ou curso técnico em área específica, sendo que o diploma de curso superior na mesma área de atuação profissional deve ser considerado suficiente para o preenchimento desse requisito. Acrescenta que os técnicos de enfermagem e os enfermeiros são regulados pela mesma norma jurídica, bem como que os enfermeiros devem ter aptidão para exercer as atribuições desempenhadas pelos técnicos. Ressalta, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente vinculativo a respeito da questão (tema no 1094), o que reforça a existência de "direito líquido e certo" no caso dos autos. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que seja ordenada a posse da impetrante no cargo público de técnica de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por fim, requer a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante das custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 62282025 e Id. 62282026). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" agora defendido pela candidata detentora de diploma de curso superior em Enfermagem, para que seja empossada no cargo público de Técnico em Enfermagem. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. A respeito do aludido princípio, observe-se a lição extraída da obra de Diogo de Figueiredo[1]: “(...) À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato. Foi nessa linha que se desenvolveu o princípio da razoabilidade, a reasonableness, como interpretação substantiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América à cláusula do devido processo da lei, cuja origem em sua versão adjetiva remonta ao conceito de lei da terra, da Magna Carta de 1215. Embora com raízes nos dois grandes sistemas jurídicos do Ocidente – o romanogermânico e o anglo-saxão – o princípio da razoabilidade não recebe terminologia homogênea e até varia de conteúdo, ora também designado como princípio da proporcionalidade, ora como princípio da interdição do excesso, mas parece haver concordância em que nele se contém três exigências metodológicas aplicativas: (1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado. Assim é que a aplicação do princípio da razoabilidade visa a afastar o arbítrio que decorrerá, inversamente, da inadequação entre meios e fins, da desnecessidade dos meios para atingir os fins e da desproporcionalidade entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais condutas desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. Na hipótese em análise o Edital de Abertura no 1 - TECENF previu os requisitos necessários para que o candidato aprovado no concurso público possa tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem, nos seguintes termos: 2.1. O código do cargo, o cargo, o pré-requisito, a carga horária semanal, as vagas imediatas, o cadastro de reserva, o vencimento básico e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos na tabela a seguir: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe. (...) 3.1.5. ter concluído, até a data da posse, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e demais pré-requisitos constantes no item 2.1.;” (Ressalvam-se os grifos) A Lei no 7.498/1986, a propósito, “dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências”, assim regulando as atividades que podem ser exercidas por enfermeiros e por técnicos de enfermagem: Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: I - privativamente: a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; d) (VETADO); e) (VETADO); f) (VETADO); g) (VETADO); h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; i) consulta de enfermagem; j) prescrição da assistência de enfermagem; l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; II - como integrante da equipe de saúde: a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem; g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; i) execução do parto sem distocia; j) educação visando à melhoria de saúde da população. Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso II do art. 6o desta lei incumbe, ainda: a) assistência à parturiente e ao parto normal; b) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária. Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da programação da assistência de enfermagem; b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que as atividades de enfermagem são mais amplas e incluem as atividades que podem ser exercidas pelos técnicos em enfermagem. Por essa razão, as atividades atribuídas aos Técnicos em Enfermagem podem ser, logicamente, exercidas por Enfermeiros. Deve-se ter atenção, aliás, ao antigo brocardo segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos". No caso em exame a impetrante concluiu, aos 13 de dezembro de 2021, o curso superior de graduação em Enfermagem, oferecido pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), de acordo com a cópia do respectivo diploma trazido aos presentes autos (Id. 62282011). Nesse contexto, ainda que a impetrante não tenha diploma específico de “curso técnico em enfermagem” ou similar, o diploma de graduação em Enfermagem supre com folgas, como é elementar, esse requisito técnico A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALTERADO PARA ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CURSO SUPERIOR. TEMA REPETITIVO 1094 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. 1. Na hipótese de concurso público realizado para provimento de vagas em cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, cujo ato tido como ilegal seja a negativa de posse de candidato aprovado em concurso público de sua pasta, por se tratar da autoridade máxima do órgão a quem incumbe à posse. Inteligência do artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018. 2. Nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança é extinto se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado. 3. Na hipótese, no dia 30/03/2023, a impetrante tomou ciência da negativa de sua posse, marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto para se impetrar o mandamus. Dessa forma, considerando que o prazo limite era o dia 28/07/2023 e que ele foi impetrado em 08/04/2023, observa-se sua tempestividade. 4. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: "o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional". 6. A impetrante possui diploma de nível superior em Contabilidade, previsto no edital do certame, bem como concluiu curso de nível superior em História, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a exigência legal e a possibilita ser empossada no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, bem como a participar do curso de formação com a apresentação de seu diploma de nível superior, independentemente da apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. 7. Liminar confirmada. 8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.” (Ressalvam-se os grifos) (Acórdão no 1805194, 07130741120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024) Ainda a respeito do tema, convém destacar a tese vinculativa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema no 1094 dos recursos especiais repetitivos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.” O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de impedimento da posse da candidata, ora impetrante, não é razoável, tendo em vista as circunstâncias expostas, de acordo com as provas trazidas aos presentes autos. Aliás, é incrível e lamentável que a Administração Pública enrede-se em equívocos como o observado nestes autos, obrigando a parte interessada a buscar a tutela jurisdicional. Por essa razão deve ser deferida a tutela liminar requerida, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da negativa em questão pode resultar em prejuízo irreversível em relação ao ingresso na carreira desejada. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que admita o diploma de graduação em Enfermagem como requisito técnico suficiente (itens 2.1 e 3.1.5 do edital) e promova imediatamente a posse da impetrante no cargo público de Técnico em Enfermagem, no prazo de 2 (dois) dias úteis, observada a ordem de sua classificação, com a ressalva de eventual outro motivo que impeça a posse aludida. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em desfavor da autoridade impetrada, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da presente ordem, sem prejuízo da ulterior avaliação da ocorrência de crime de desobediência (art. 25 da LMS). Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175.